Tribunal: TJDFT
Processo: 0017069-88.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017069-88.2014.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao recurso do recorrente (decisão transitada em julgado em 24/2/2021 – certidão de ID 23752798 – Pág.110), remetam-se os autos físicos e o PJe correspondente ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024